Tribunal: TJSP
Processo: 1002805-41.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Abusividade não verificada no caso concreto.

TARIFA DE CADASTRO. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança e valor não excessivo.

SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA. Tese firmada no julgamento do Resp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Ausência de prova de que foi dada a opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito. Venda casada. Abusividade declarada, com condenação do réu a restituir o valor cobrado a este título, de forma simples.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.